Tribunal: TJDFT
Processo: 0726959-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. HABEAS CORPUS ANTERIOR. EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO. REVISÃO DA PRISÃO A CADA 90 DIAS.ORDEM DENEGADA.
1. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal), tendo sido os pressupostos e fundamentos da prisão analisados em habeas corpus anterior cuja ordem foi denegada.
2. Não há que se cogitar de excesso de prazo injustificado, porquanto o processo está tendo andamento normal, aguarda-se a resposta à acusação, devendo ser ressaltado que o feito corre durante a pandemia, situação que atrasou os atos judiciais e configura situação excepcional, inexistindo desídia do Juízo.
3. O parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal determinou a revisão da prisão a cada 90 dias, o que vem sendo feito regularmente pela autoridade coatora, não havendo que se falar em ilegalidade da prisão.
4. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.